Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706828-25.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL APELADO: TIAO ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada contra TIÃO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS LTDA. Na inicial, a Cooperativa requereu a concessão da liminar para busca e apreensão do veículo Mercedes-Benz Atego 2426, ano/modelo 2015/2016, placa OVS9B37. No mérito, pediu a consolidação definitiva da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em seu favor, caso não houvesse o pagamento. Relatou ser cooperativa de crédito e ter, em 25/9/2023, a empresa Tião Alimentação firmado cédula de crédito bancário n. C32830159-7, no valor de R$ 303.401,00, a ser pago em 60 parcelas, com a primeira vencendo em 24/10/2023. Como garantia, foi alienado fiduciariamente o veículo acima descrito. Afirmou ter Tião Alimentação deixado de pagar a partir da 9a parcela (vencimento em 24/6/2024), ensejando o vencimento antecipado do contrato e tornando exigível o débito de R$ 315.758,62. A mora foi comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema Repetitivo n. 1132 do STJ. Na sentença, o Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, revogou a liminar concedida e determinou a baixa da restrição RENAJUD sobre o veículo. Fundamentou não ter a Cooperativa promovido as diligências necessárias para a busca e apreensão do bem e citação de Tião Alimentação, configurando verdadeiro descaso com o processo. Não houve condenação em custas processuais nem em honorários advocatícios (ID 75206610). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 75206615). Nesta sede, a Cooperativa requer: (i) a decretação de nulidade da sentença, sob o fundamento de inexistência de ausência de pressupostos processuais, tratando-se, no máximo, de hipótese de abandono processual, a qual exigiria a realização de intimação pessoal da parte; e (ii) o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, conforme petição de ID 240750582, com custas já recolhidas. Alega haver apreensão do veículo em 6/3/2025, na cidade de Redenção, Estado do Pará, não estando mais sob posse da devedora, circunstância responsável por inviabilizar a citação. Sustenta terem sido realizadas diversas diligências sem êxito, embora o bem já se encontre sob guarda da credora fiduciária. Afirma ter o Juízo de origem deixado de analisar pedido de diligências em dois endereços distintos (ID 240750582), mesmo com custas recolhidas, proferindo sentença a qual desconsidera tanto a apreensão já realizada quanto as iniciativas da Cooperativa. Sustenta violação ao art. 6o do CPC (princípio da cooperação), bem como aos princípios da celeridade (CPC, art. 4o) e da economia processual, pois atos processuais válidos não foram aproveitados. Ressalta os custos já arcados com a ação e a remoção do bem. Aduz haver equívoco na sentença ao afirmar inexistência de diligências voltadas à apreensão do bem, porquanto o veículo já se encontrava efetivamente apreendido. Destaca inexistência de pagamento da dívida e ausência de apresentação de defesa, circunstâncias aptas a ensejar a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, autorizando, assim, a alienação do bem com o objetivo de amortizar o débito. Defende tratar-se de hipótese enquadrável no art. 485, III, do CPC, referente ao abandono da causa, e não no art. 485, IV, do mesmo diploma legal, relativo à ausência de pressupostos processuais. Sustenta ser imprescindível a intimação pessoal da parte para suprimento da omissão no prazo legal, providência não realizada nos autos. Considera nula de pleno direito a sentença proferida, por omissão e cerceamento de defesa (ID 75206618). Preparo recolhido (ID 75206617). Sem contrarrazões, porquanto a relação processual não se aperfeiçoou. É o relatório. Decido. A ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária possui natureza processual peculiar, cujo pressuposto de validade e regularidade encontra-se intrinsecamente ligado à localização e apreensão do bem dado em garantia, nos termos do § 3o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Trata-se de procedimento especial destinado, essencialmente, à reintegração da posse do bem pelo credor fiduciário, viabilizando, dessa forma, a consolidação da propriedade e a satisfação do crédito. O Juízo de origem afirma inexistência de diligências promovidas pela Cooperativa para fins de busca e apreensão do veículo. Ocorre haver, nos autos da carta precatória cumprida em Redenção/PA, certificação da apreensão efetiva do bem em 6/3/2025, circunstância apta a demonstrar a realização da medida mencionada (ID 75206566 – págs. 37/38). O próprio Juízo, em decisões posteriores, referiu-se à informação de apreensão do veículo objeto da ação ao determinar a citação eletrônica (ID 75206601). Assim, a sentença, a princípio, fundamentou-se em premissa fática equivocada, ao desconsiderar haver sido atingida a finalidade principal da ação, consistente na apreensão do bem objeto da garantia fiduciária. A partir desse momento, o processo deveria concentrar-se na citação da devedora para apresentar defesa ou purgar a mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969. A Cooperativa indicou sucessivos endereços para a citação de Tião Alimentação, inclusive do sócio-administrador, recolhendo as custas respectivas (ID 75206597 e 75206604). Contudo, o Juízo de origem não apreciou os pedidos, limitando-se a aguardar o retorno de AR negativos e, posteriormente, determinando citação eletrônica sem examinar as alternativas apresentadas (ID 75206598). Com o retorno negativo da citação eletrônica, houve intimação à Cooperativa para indicação de endereço não diligenciado (ID 75206607). Ocorre haver, nos autos, comprovação de impulsionamento regular do feito pela Cooperativa, a qual já havia indicado dois endereços específicos para tentativa de citação, anteriormente à falha da citação eletrônica (ID 75206597). A sentença afronta os princípios da cooperação, celeridade e primazia do julgamento do mérito (CPC, arts. 4o, 6o e 139, IX). A Cooperativa não permaneceu inerte; ao contrário, buscou reiteradamente impulsionar o feito. DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há a condenação em honorários advocatícios. Intime-se a Cooperativa. Ante a falta de aperfeiçoamento da relação processual, desnecessária a intimação de Tião Alimentação. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 12:42:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador